Tribunal: TJMT
Processo: 1033206-86.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033206-86.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1033206-86.2017.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDO DA AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGUROS – QUITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO PARA O PAGAMENTO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de ser mantida a extinção do Cumprimento de Sentença se a quitação ocorreu dentro do prazo fixado para o pagamento.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1033206-86.2017.8.11.0041

Embargante:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Embargada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela exequente
Mapfre Seguros Gerais S.A.

contra o
v. acórdão que
à unanimidade desproveu
a Apelação nº
1033206-86.2017.811.0041
assim ementado:

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDO DA AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGUROS – QUITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO PARA O PAGAMENTO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA.

É de ser mantida a extinção do Cumprimento de Sentença se a quitação ocorreu dentro do prazo fixado para o pagamento.”

Alega omissão, contradição e erro de fato quanto a conclusão dada pelo acórdão impugnado de que “
não haveria incidência de correção monetária e juros de mora ou ainda dos ônus do §1º do art. 523 do CPC, pois o pagamento foi efetuado pela embargada quatro dias após ciência da intimação para pagamento:
”.

Após apresentar sua tese

sobre

a incidência, a seu ver, de correção monetária e juros de mora

sobre a dívida exequenda, apresenta prequestionamento e pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1033206-86.2017.8.11.0041

Embargante:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Embargada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela exequente
Mapfre Seguros Gerais S.A.
contra o
v. acórdão que
à unanimidade desproveu
a Apelação nº
1033206-86.2017.811.0041
assim ementado:

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDO DA AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGUROS – QUITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO PARA O PAGAMENTO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA.

É de ser mantida a extinção do Cumprimento de Sentença se a quitação ocorreu dentro do prazo fixado para o pagamento.
”

O Colegiado ao analisar a Apelação interposta pela aqui embargante de declaração,
manteve a decisão singular
que no
Cumprimento de Sentença extraído da Ação Regressiva de Ressarcimento de Seguros
nº
1033206-86.2017.811.0041 apresentado por
Mapfre Seguros Gerais S.A.

apelante e aqui embargante de declaração em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. apelada e aqui embargada de declaração,
julgou procedente
a Impugnação apresentada pela executada
Energisa
aqui apelada e reconheceu a quitação da dívida perseguida pela exequente
Mapfre
aqui apelante,
bem assim, que extinguiu, com resolução do mérito
, nos termos do art. 924, II, do CPC o Cumprimento de Sentença de
Mapfre
aqui recorrente.

O v. acórdão, de forma suficiente, concluiu não ser caso de atualização e nem de aplicação das penalidades do §1º do art. 523 do CPC (
acréscimo de multa e de honorários advocatícios, ambos em 10% cada
) na dívida exequenda, porquanto a executada aqui embargante de declaração
Energisa
assim que intimada providenciou o pagamento.

Veja a conclusão do v. acórdão:

“
O Cumprimento teve por objeto o recebimento do valor originário de R$47.455,40
que atualizado até 1.7.2021
(data da apresentação do referido Cumprimento de Sentença, id. 155916785)
ficou em R$124.151,91
(incluídos correção monetária – R$61.459,60 –, juros - –R$41.064,90 – e honorários advocatícios – R$20.504,90).

A intimação para pagamento em 15 dias foi publicada em 3.9.2021 (sexta-feira) e a executada Energisa aqui apelada tomou ciência em 9.9.2021 (quinta-feira).

O prazo para encerramento do pagamento sem as penalidades do §1º do art. 523 do CPC encerraria no dia 30.9.2021 (quinta-feira).

Em 29.9.2021 a Energisa apresentou o pagamento que fez em 27.9.2021 às 15 horas, 10 minutos e 40 segundos (id. de origem 66687052/66687055).

Logo, o pagamento foi feito no prazo assinalado pela determinação.
Aliás, foi feito quatro dias após a ciência da ordem de pagamento em 15 dias
.

Desta forma, não é caso nem de atualização e nem de aplicação das penalidades do §1º do art. 523 do CPC, como bem pontuou a extinção ora impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de cumprimento de sentença, onde a parte executada efetuou o pagamento da condenação, porém, a parte exequente não concordou com os valores pagos, uma vez que alega restar saldo remanescente (R$ 5.527,75), diferença supostamente não adimplida por parte da executada.

A parte executada sustenta que pagou o valor integral do cumprimento de sentença tempestivamente, não pode vir a parte exequente novamente pleitear o pagamento de suposta diferença inadimplida.

Em síntese, o exequente defende que há saldo residual na medida em que o valor depositado em 27/09/2021, faltou realizar a correção para o mês do depósito, somente foi atualizado até o mês de 06/2021.

Todavia sem razão exequente, isso porque, como bem consignado na intimação pagamento em 03/09/2021
(Id. 61722148)
.

“Certifico que diante do requerimento para cumprimento de sentença pelo Exequente, impulsiono o presente feito, na forma do artigo 513 e parágrafos do CPC,
para que a Parte Executada, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em execução,
sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (artigo 525 do CPC)”.

Sendo acarreado aos autos (Id. 66687055), comprovante de pagamento em 27/09/2021 do valor da condenação descrito
(Id. 59560871).

Neste contexto, não se mostra razoável eternizar a cobrança de remanescentes e atualizações, sob pena de perpetuação, indistinta da demanda.
Logo nota-se que a executada agiu com boa-fé realizando o depósito dos valores devidamente atualizados, não havendo se falar em saldo residual
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA
– REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – ART. 90, §4º, DO CPC – NÃO APLICABILIDADE NO CASO EM DESLINDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Correta a extinção da ação, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, quando há o pagamento do quantum devido.
2.
Não se mostra razoável eternizar a cobrança de remanescentes e atualizações, sob pena de perpetuação, indistinta, da demanda.
3. Para fins de redução dos honorários advocatícios pela metade, o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil exige que, simultaneamente, seja reconhecida a procedência do pedido formulado pela parte autora e adimplida a obrigação, o que não ocorreu no presente caso. 4. Recurso desprovido, sentença mantida. (N.U 0001133-94.2000.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

Nesse passo, tendo a parte executada efetuado o pagamento da condenação do crédito exequendo, deve a presente execução ser extinta, tendo em vista o pagamento integral do crédito exequendo indicado pela parte Autora na petição de cumprimento de sentença.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 523, do CPC,
JULGO PROCEDENTE

a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
ofertada por

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

para reconhecer o pagamento do valor requerido pela exequente na petição de cumprimento de sentença, e por consequência, diante da satisfação do débito exequendo,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado,
EXPEÇA-SE
Alvará para levantamento dos valores depositados (Id. 66687055), em favor da parte Exequente, mediante apresentação nos autos dos dados bancários.“
(grifo próprio e nosso).

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo
e mantém-se a extinção do Cumprimento de Sentença em razão da quitação da dívida pela executada aqui apelada.
”
(grifo próprio).

Logo, o acórdão não deixou de analisar tese alguma, o que afasta a alegada omissão. Também não se verifica no acórdão incongruências entre suas proposições, em especial, entre a fundamentação e a conclusão, o que desqualifica a tese de contradição.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Conforme o STJ, a contradição que justifique a oposição dos Embargos de Declaração “
é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis
de que resulta dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
” (STJ, EDcl no REsp 1738656/RJ, Dje 13.3.2020).

Ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS
É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

De igual forma, o acórdão ao julgar o apelo tomou por base os fatos do processo e sua conclusão não se deu com base em erro de fato.

Assim, se o Colegiado pronunciou, forte no conjunto probatório, reitera-se, sobre a tese rediscutida nestes Embargos de Declaração e ainda que contrariamente ao entendimento da parte este fato não importa dizer que o acordão seja omisso
.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o acórdão impugnado, que à unanimidade desproveu a
Apelação nº

1033206-86.2017.811.0041

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023